Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743710-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMARA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 208974876) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por SAMARA SILVA BARBOSA, homologou o valor apresentado pelo autor e condicionou a expedição das Requisições de Pequeno Valor à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 65102075), alega que: 1) o processo deve permanecer suspenso até o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) o título executivo judicial constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; 3) o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária; 4) há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requer o provimento do recurso para que seja: 1) determinada a suspensão do cumprimento de sentença para que aguardar o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator